Tribunal: TJSP
Processo: 1044056-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ISS - Sociedade simples formada por duas enfermeiras - Pretendido reenquadramento no regime de recolhimento do ISSQN em valor fixo anual, conforme art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, que disciplina a cobrança do ISS sobre serviços prestados por sociedades uniprofissionais - Definição de uma sociedade como empresária ou simples que exige a análise de seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ISS - Sociedade simples formada por duas enfermeiras - Pretendido reenquadramento no regime de recolhimento do ISSQN em valor fixo anual, conforme art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, que disciplina a cobrança do ISS sobre serviços prestados por sociedades uniprofissionais - Definição de uma sociedade como empresária ou simples que exige a análise de seu objeto social e não de sua forma societária, consoante recente jurisprudência do STJ - Caráter empresarial afastado - Responsabilidade técnica perante o Conselho de Enfermagem que não se confunde com a responsabilidade do profissional no exercício de suas atividades de enfermagem - Inversão do ônus de sucumbência. Sentença reformada - Recurso provido.